Tribunal: TJDFT
Processo: 0753623-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753623-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA GEORGIA SOARES D ASSUNCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO 1. Ciente quanto à sentença prolatada na origem que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (ID no 71578637). 2. O agravo de instrumento foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 71071356). Portanto, nada a prover. 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO